Tribunal: TJSP
Processo: 2285697-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Indeferimento do pedido de dispensa no recolhimento de custas processuais. Inconformismo. Cabimento. Constitucionalidade da Lei Federal no 15.109/25, que acrescentou o §3o ao artigo 82, do Código de Processo Civil. Aplicabilidade imediata da nova legislação que dispensou advogados do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Indeferimento do pedido de dispensa no recolhimento de custas processuais. Inconformismo. Cabimento. Constitucionalidade da Lei Federal no 15.109/25, que acrescentou o §3o ao artigo 82, do Código de Processo Civil. Aplicabilidade imediata da nova legislação que dispensou advogados do adiantamento de custas em execuções de honorários. Norma de natureza processual e não tributária. Competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Custas judiciais constituem taxa por prestação de serviço público jurisdicional. Órgão Especial do TJSP não conheceu de arguição de inconstitucionalidade reconhecendo implicitamente validade da lei. Orientação vinculante para órgãos fracionários. Natureza alimentar dos honorários advocatícios reconhecida pela Súmula Vinculante no 47 do STF. Obstáculo injustificado ao acesso à justiça e comprometimento da duração razoável do processo. Decisão reformada para determinar prosseguimento da execução sem recolhimento antecipado de custas. Recurso provido.